Tribunal: TJES
Processo: 0010443-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010443-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGENILDO CAMARGO QUINTILIANO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
POLICIAL MILITAR –
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO
–
BASE DE CÁLCULO –

DIA/SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR Nº

8.279/06 –

LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07 –
RECURS
O PROVIDO.

1.

Os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, regulamentado pela Lei nº 2.701/72, ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento, regulamentado, por sua vez, através da Lei Complementar nº 3.400/81, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença.

2.
Ao tempo em que a indenização por acidente de serviço foi criada (LC nº 8.279/06) apenas era previsto no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo (Lei nº 2.701/72) e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo.

3.
Assim, tendo em vista que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, necessário considerar que a base de cálculo da indenização em comento deveria, logicamente, tomar como base o subsídio, e não o soldo.

4.
O entendimento deste E. Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias.

5.

Em razão da necessária interpretação da Lei Complementar nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar nº 420/07, deve a r. sentença primeva ser reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010443-07.2021.8.08.0024

APELANTE: ROGENILDO CAMARGO QUINTILIANO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGENILDO CAMARGO QUINTILIANO

contra r. sentença de fls. 58/59 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais ao declarar que o autor “
não faz jus ao recebimento da indenização de serviço utilizando-se como base de cálculo o subsídio
”.

Em suas razões recursais, ID nº 6597955, o recorrente alega que a r. sentença apenas observou os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 8.279/06, de forma que deveria ter observado a Lei Complementar nº 420/07, pois “
o vencimento-padrão devidamente estipulado para o apelante é através da Lei Complementar nº 420/08, na forma de subsídio
” e, portanto, “
deve receber a indenização de serviço na forma de dia/subsídio
”.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões de ID nº 6597958, sustenta que
(i)
a LC nº 8.279/06 não estabeleceu a fórmula de cálculo da indenização por acidente em serviço com base no critério dia/subsídio;
(ii)
a LC nº 420/2007 não revogou/alterou a LC nº 8.279/06; e
(iii)
modificar, por decisão judicial, a fórmula de cálculo da indenização por acidente em serviço, ofenderia o postulado da separação dos poderes e o disposto na Súmula Vinculante nº 4
1
.

Adentrando ao exame propriamente dito da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em atenta análise da exordial, narra o autor que exerce cargo público de policial militar, recebendo sua remuneração por subsídio e que, no ano de 2016, sofreu um acidente em serviço.

Em razão disso, sustenta que permaneceu afastado por cem dias, auferindo, a título de indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo, o valor de R$ 2.168,80 (dois mil cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Por entender que deveria receber a indenização conforme sua remuneração (dia/subsídio), o autor interpôs a presente ação, requerendo a condenação do Estado ao pagamento da diferença.

Após o regular deslinde da demanda, adveio a r. sentença objurgada, na qual o magistrado singular entende que “
ao se referir a “dia/soldo”
e "dia/vencimento", o legislador, através do art. 1°, I, da Lei n
º
8.279/06, se refere,
de
forma respectiva, a policiais "militares" e policiais "civis". Assim, os policiais militares receberão a indenização
com
base no dia/soldo e os policiais civis
com
base no dia/venciment
o
”.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Lei Complementar nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, nos seguintes moldes:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II – se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III – se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.

Na ocasião, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, regulamentado pela Lei nº 2.701/72
2
, ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento, regulamentado, por sua vez, através da Lei Complementar nº 3.400/81
3
, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença.

Ocorre que, em 30 de novembro de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no §9º, do artigo 144, da Constituição Federal), por meio da Lei Complementar nº 420:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio,
renunciaram
ao modelo de remuneração por soldos
, conforme dispõe do art. 17, §7º, da referida Lei Complementar, senão vejamos:

Art. 17.
O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio
, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

(...)

§ 7º
A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Cumpre ressaltar, nesta feita, que ao tempo em que a
indenização por acidente de serviço
foi criada (LC nº 8.279/06) apenas era previsto no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo (Lei nº 2.701/72) e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo.

Assim, tendo em vista que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por
subsídio
, necessário considerar que a base de cálculo da indenização em comento deveria, logicamente, tomar como base o subsídio, e não o soldo.

Por sua vez, não é diferente o entendimento deste Sodalício. Após detida análise, verifico que é majoritário o posicionamento de que é devida a adequação da base de cálculo da
indenização por acidente de serviço
paga ao militar que recebe por subsídio,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3. Recurso desprovido.

(TJES; AC 0010162-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

_____________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO.
FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO.

Lei nº 8.279/06. Lei Complementar 420/07. Indenização com base nos subsídios.
Dia/subsídio. Juros de mora e correção monetária. Alteração. Recurso parcialmente provido.
1.
P
artindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo. 2.
A
jurisprudência deste e. Tribunal de justiça aponta para o entendimento de que a Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da Lei supracitada.

3.
E
videncia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
4. Aplicada a base correta, deve ser rejeitado o manejo recursal neste particular, mantendo em favor do apelado a percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 5. Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que não possui natureza tributária, o índice de correção monetária aplicável é o ipca-e (índice de preços ao consumidor amplo especial), conforme destacado pelo STF no re nº 870.947 e pela primeira seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, descritos no art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0007622-69.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 25/05/2022)

_____________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO.
FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO
.
Aplicação conjugada da Lei nº 8.279/06 e da Lei Complementar 420/07. Remuneração do apelado por subsídio. Indenização com base no valor dia/subsídio.
Recurso conhecido e não provido.
1. O recorrido ingressou nas fileiras da polícia militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a indenização por acidente em serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.
2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; AC 0030705-17.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/09/2021; DJES 13/10/2021)

Em suma, portanto, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias.

I
n casu
, considerando que o autor perfaz sua remuneração através de subsídio – que remunera seu dia de trabalho –, necessário ser utilizado como base de cálculo da
indenização por acidente de serviço
a modalidade dia/subsídio.

Outrossim, em razão da necessária interpretação da Lei Complementar nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar nº 420/07, deve a r. sentença primeva ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento referente a indenização por acidente de serviço na modalidade dia/subsídio.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

2
Art. 4º – Soldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao policial militar da ativa. (Lei nº 2.701/72)

3
Art. 63 – Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, fixado em lei. (LC nº nº 3.400/81)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.